Tribunal: TJMT
Processo: 0019101-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019101-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LETICIA PALU - CPF: 916.643.141-72 (APELANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), CAROLINE ARAUJO PEREIRA - CPF: 056.684.981-07 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), HELDER CLAITON OJEDA GONCALVES - CPF: 030.537.231-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE PEREIRA OJEDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO SIGILO MÉDICO. UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA FINS DE PESQUISA SEM CONSENTIMENTO DOS PACIENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Letícia
Palú
contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Caroline Araújo Pereira, Luiz Henrique Pereira Ojeda e Helder Claiton Ojeda Gonçalves, condenou a apelante e o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento de R$ 15.000,00 a cada autor. Os autores alegam que, portadores de HIV, tiveram seus prontuários médicos indevidamente utilizados pela apelante, bioquímica e professora
universitária, em pesquisa acadêmica sem o consentimento dos pacientes, causando-lhes exposição e constrangimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) estabelecer a existência de responsabilidade civil da apelante por violação do sigilo médico, com consequente manutenção ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já se encontram suficientemente instruídos e os fatos principais são incontroversos, nos termos do art. 355, I, e art. 370, parágrafo único, do CPC.

A própria apelante admitiu, em sua contestação, a utilização dos prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica, tornando o fato incontroverso e prescindindo de produção de prova oral adicional.

A utilização de prontuários médicos sem o consentimento expresso dos pacientes configura violação ao sigilo profissional e à intimidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, do art. 186 do CC, e do Código de Ética Médica (Resolução CFM no 1.931/2009).

O dano moral decorrente da exposição indevida de informações sensíveis — como o diagnóstico de HIV — é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivo.

O valor de R$ 15.000,00 fixado para cada autor a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do ato ilícito praticado e à extensão do dano.

A existência de Termo de Confidencialidade assinado por acadêmicos ou a submissão do projeto à comissão de ética da instituição de ensino não supre a ausência de consentimento informado dos pacientes, requisito indispensável para a legalidade da pesquisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 374, III e 85, §11; Código de Ética Médica (CFM no 1.931/2009),
arts
. 85, 88 e 89; Resolução CNS no 196/1996, item II.11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.364/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.970.604/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023;

TJMT, Apelação Cível n. 1003216-19.2018.8.11.0040,
Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024;

TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.06.025816-7/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 30.10.2008, pub. 04.12.2008.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por LETÍCIA PALÚ contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por CAROLINE ARAUJO PEREIRA, LUIZ HENRIQUE PEREIRA OJEDA e HELDER CLAITON OJEDA GONÇALVES.

Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória em face da ora apelante, do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT e da IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL LTDA., alegando, em síntese, que são portadores de síndrome de imunodeficiência adquirida e que, em 2011, iniciaram tratamento médico na unidade CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) da cidade de Tangará da
Serra-MT
. Aduzem que, em agosto de 2012, necessitaram mudar-se para outra cidade, ocasião em que procuraram o SAE (Serviço Ambulatorial Especializado) da comarca de Várzea
Grande-MT
para continuidade do tratamento, sendo informados que
precisariam apresentar seus prontuários médicos que se encontravam na CTA de Tangará da Serra.

Narram que, ao solicitarem os prontuários à CTA de Tangará da Serra, não obtiveram êxito, pois, segundo informações de uma enfermeira, os documentos estavam indisponíveis naquele momento, visto que a bioquímica e professora da UNIC, ora apelante, havia retirado os prontuários da clínica e
os levado
à sua residência para realizar estudo de caso juntamente com alunos.

Sustentam que houve exposição dos prontuários ao público, que a apelante protelou a entrega dos referidos documentos e que, não satisfeita em expor os prontuários para alunos da UNIC, violou o sigilo profissional, retardando o acesso dos prontuários aos médicos que lhes assistiam em Várzea
Grande-MT
, causando enorme problema em razão da dificuldade do diagnóstico preciso da doença.

Alegam, ainda, que, em razão da divulgação dos prontuários a alunos da UNIC, pessoas da comunidade da cidade de Tangará da Serra passaram a fazer "piadinhas" e insinuações constrangedoras em seu desfavor, ressaltando que em momento algum autorizaram a demonstração de seus prontuários médicos a qualquer pessoa que não os médicos que os tratavam.

Ao final, requereram a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor.

Citada, a ré IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL LTDA. apresentou contestação, sustentando sua
ilegitimidade

e passiva e, no mérito, a improcedência do pedido formulado na inicial.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, em sua contestação, também pugnou pela improcedência do pedido inicial.

A ré LETÍCIA PALÚ, ora apelante, em sua contestação, argumentou pela improcedência da pretensão inicial.

O Ministério Público apresentou parecer pela abertura da fase instrutória.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a apelante e o Município de Tangará da Serra/MT,
ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de cada autor, no valor de R$ 15.000,00 [quinze mil reais]
, a ser acrescidos de juros e atualização monetária.

Irresignada, a ré LETÍCIA PALÚ interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, o que lhe acarretou prejuízos incomensuráveis, não só financeiramente, mas também ao exercício de sua profissão. Sustenta que, com a audiência de instrução e julgamento, poderia demonstrar a verdade dos fatos juntamente com as testemunhas arroladas em sua defesa.

No mérito, alega a inexistência de danos morais, argumentando que os estudos realizados com os prontuários não causaram qualquer sorte de danos morais aos apelados, pois, para realizarem as pesquisas, as acadêmicas que realizaram os estudos, orientadas pela professora Letícia, assinaram Termo de Confidencialidade e o projeto foi encaminhado à comissão de ética da UNIC. Aduz, ainda, que os prontuários foram estudados apenas para a coleta de dados, sem identificação dos pacientes, o que corrobora a inexistência de danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais é totalmente desproporcional, pleiteando sua minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelos autores, ora apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL LTDA. também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença no que tange à sua exclusão da lide.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Wagner Cezar
Fachone
, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que sustenta ter sido prejudicada pelo julgamento antecipado da lide, o qual teria obstado a produção de prova oral essencial à demonstração de suas alegações.

Com a devida vênia, não
se vislumbra
a ocorrência do alegado cerceamento de defesa no caso em apreço.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, estabelece que
"o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas"
. Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado, que, na condição de destinatário final da prova, possui a faculdade de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente
protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal,
in
verbis
:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

No caso
em tela
, o magistrado sentenciante entendeu, acertadamente, que a controvérsia poderia ser dirimida com base nas provas documentais já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Isso porque, conforme consignado na sentença, a própria apelante admitiu, em sua contestação, que utilizou os prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica, tornando-se fato incontroverso nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

[...]

III - admitidos no processo como incontroversos;"

Ora, se a própria apelante reconheceu ter utilizado os prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica, torna-se despicienda a produção de prova oral para comprovar tal fato, já que este não é objeto de controvérsia entre as partes.

A questão central da lide, portanto, cinge-se à análise da licitude ou ilicitude da conduta da apelante ao utilizar os prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica sem o devido consentimento, o que constitui matéria eminentemente de direito, prescindindo de dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída, dispensando a produção de outras provas. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de não configurar cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, dispensando, na hipótese, a produção da prova testemunhal requerida, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do CPC/2015 (correspondente ao art. 130 do CPC/1973).
Suplantar a cognição delineada no acórdão recorrido incorreria no óbice disposto na Súmula 7 do STJ. [...]"

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.364/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024
- destaquei
.)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E PERSUASÃO RACIONAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que compete ao
julgador, como destinatário das provas, decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, podendo, inclusive de ofício, determinar a realização daquelas necessárias ou indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não implicando, nesse caso, cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa. [...]"

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.970.604/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023
- destaquei
.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SICINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde
do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa
. 3 - O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso. 4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito. 5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003216-19.2018.8.11 .0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024
– destaquei.
)

Ademais, cumpre ressaltar que, para a configuração do cerceamento de defesa, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo
sofrido pela parte em decorrência do indeferimento da prova requerida, em observância ao princípio
de que
não há nulidade sem prejuízo.

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar de que forma a produção da prova oral poderia modificar o desfecho da lide, limitando-se a alegar, genericamente, que poderia
"demonstrar a verdade dos fatos juntamente com as testemunhas arroladas em sua defesa".

Ora, se a própria apelante admitiu ter utilizado os prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica, a prova oral pretendida não teria o condão de infirmar tal fato, já reconhecido como incontroverso.

Quanto à alegação de que as acadêmicas que realizaram os estudos assinaram Termo de Confidencialidade e que o projeto foi encaminhado à comissão de ética da UNIC, tais circunstâncias, ainda que comprovadas por meio de prova oral, não teriam o condão de afastar a ilicitude da conduta da apelante, conforme será demonstrado na análise do mérito.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo efetivo decorrente do julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Logo,
AFASTO a prejudicial
de
cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

2.
D
o mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da apelante pela utilização de prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica sem o devido consentimento, bem como à adequação do
valor da indenização
fixado a título de danos morais.

2.1.
Da responsabilidade civil da apelante

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que os estudos realizados com os prontuários não causaram qualquer sorte de danos aos apelados, pois, para realizarem as pesquisas, as acadêmicas que realizaram os estudos, orientadas pela professora Letícia, assinaram Termo de Confidencialidade e o projeto foi encaminhado à comissão de ética da UNIC. Aduz, ainda, que os prontuários foram estudados apenas para a coleta de dados, sem identificação dos pacientes, o que corrobora a inexistência de danos morais.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra fundamento no artigo 186 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece o dever de reparação decorrente do ato ilícito:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso em apreço, resta incontroverso que a apelante utilizou os prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica, conforme admitido em sua contestação.

Ocorre que tal conduta configura evidente violação ao dever de sigilo profissional e ao direito à privacidade e intimidade dos autores, assegurado pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

O prontuário médico, por conter informações sensíveis sobre o estado de saúde do paciente, goza de especial proteção no ordenamento
jurídico, sendo seu sigilo resguardado por diversas normas, dentre as quais se destacam o Código de Ética Médica (Resolução CFM no 1.931/2009) e a Resolução no 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, vigente à época dos fatos.

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo X, que trata dos documentos médicos, estabelece expressamente:

"É vedado ao médico:

Art. 85. Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.

[...]

Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe
fornecer
cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.

Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa."

Por sua vez, a Resolução no 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu item II.11 a necessidade de consentimento livre e esclarecido para a utilização de dados de pacientes em pesquisas:

"II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa."

No caso em tela, é incontroverso que a apelante não obteve o consentimento livre e esclarecido dos autores para a utilização de seus prontuários médicos em pesquisa acadêmica, o que, por si só, configura ato ilícito passível de reparação.

A alegação de que as acadêmicas que realizaram os estudos assinaram Termo de Confidencialidade e que o projeto foi encaminhado à comissão de ética da UNIC não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta, uma vez que tais medidas não substituem a necessária anuência dos pacientes para a utilização de seus dados em pesquisa.

O sigilo médico não pode ser relativizado por medidas internas que não substituem o consentimento expresso dos pacientes, especialmente quando se trata de informações sensíveis como o diagnóstico de HIV, cuja divulgação não autorizada pode acarretar graves prejuízos à esfera moral dos pacientes.

Ademais, cumpre ressaltar que o dano moral, no caso de violação ao sigilo de prontuário médico, é presumido, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

A simples violação do direito ao sigilo de informações pessoais e exposição involuntária de dados pessoais sensíveis, como o diagnóstico de HIV, dá ensejo ao dever de indenizar, independentemente da prova do dano, conforme entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO SEGREDO MÉDICO. DIVULGAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE PACIENTE SEM AUTORIZAÇÃO OU JUSTA
CAUSA .
DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. 1. O que gera a nulidade da decisão não é a escassez de fundamentação, mas a sua absoluta ausência. 2. Ocorrendo o indeferimento expresso de
oitiva de testemunha, em audiência de instrução e julgamento, não tendo a parte se insurgido, naquela oportunidade pela via adequada - agravo retido -, preclusa se encontra a alegação de cerceamento de defesa. 3
. O segredo médico pertence ao paciente, e o médico, seu depositário e guardador, somente poderá revelá-lo em situações muito especiais, a saber: dever legal, justa causa ou com autorização expressa do paciente. 4. A obrigação compulsória do médico de manter sigilo quanto às informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções escora-se na preservação da intimidade do paciente e sua infração constitui ato ilícito, passível de punição.
5 .
A divulgação de prontuário médico, do qual se extrai relatos da vida íntima do paciente, sem autorização ou justa causa configura-se ato ilícito e acarreta o dever de indenizar.
6. Apesar de não ser titular de honra subjetiva, a pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, que resta abalada sempre que o seu nome, imagem ou crédito forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito.
”

(TJ-MG 100240602581670011 MG 1 .0024.06.025816-7/001(1), Relator.: WAGNER WILSON, Data de Julgamento: 30/10/2008, Data de Publicação: 04/12/2008
– destaquei.
)

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita da apelante ao utilizar os prontuários médicos dos autores para fins de pesquisa acadêmica sem o devido consentimento, configurado está o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes.

2.2.
Do
valor fixado a título de indenização

A apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução do
valor
indenizatório fixado a título de danos morais, sob o argumento de que
a quantia fixada de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor é desproporcional, pugnando por sua minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que
"a indenização
mede-se
pela extensão do dano"
, cabendo ao julgador, na fixação d
a quantia indenizatória,
observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar adequadamente o ofendido pelo dano sofrido, sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento sem causa, bem como punir o ofensor de forma proporcional à gravidade de sua conduta.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, observou criteriosamente tais parâmetros, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença:

"Em relação ao quantum indenizatório entendo que o mesmo deverá ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa. Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela autora, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente. Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelos réus município de Tangará da Serra/MT e Letícia
Palú
, além da dimensão na esfera particular e geral dos autores, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado, tenho por adequado o valor
individual de R$ 15.000,00, tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora."

Com efeito, o valor fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta da apelante e à extensão do dano sofrido pelos autores, considerando-se, especialmente, a natureza sensível das informações contidas nos prontuários médicos (diagnóstico de HIV) e o potencial lesivo de sua divulgação não autorizada.

A manipulação indevida de dados médicos por terceiros, ainda que acadêmicos, gera angústia e sofrimento presumíveis, que, somados à incerteza quanto à extensão da divulgação dessas informações, reforçam a gravidade do ilícito e a necessidade de reparação adequada.

Nesse contexto, a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), como pretende a apelante, tornaria a indenização meramente simbólica, esvaziando seu caráter pedagógico e compensatório.

Portanto, não há que se falar em redução do
valor
indenizatório fixado a título de danos morais, devendo ser mantido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, por se mostrar razoável e proporcional à ofensa perpetrada.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
AFASTO
a prejudicial
de cerceamento de defesa e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LETÍCIA PALÚ, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art
85, §11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Ressalto, contudo, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa em relação à apelante, em razão do
deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025